Tribunal: TJDFT
Processo: 0748019-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo i. juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 76108527 do processo de referência) que, no cumprimento individual de sentença coletiva n. 0705518-06.2020.8.07.0018 requerido por Igor de Oliveira Lopes em desfavor do agravante, acolheu parcialmente a impugnação do recorrente apenas para reconhecer excesso de execução e determinar a aplicação dos juros remuneratórios da caderneta de poupança no cálculo dos juros moratórios em conformidade com o entendimento do e. STF no RE n. 870.947 com repercussão geral reconhecida, homologou o cálculo no valor de R$3.529,55. Na decisão atacada, o i. juiz reconheceu a existência de abonos não fruídos, afirmou haver título executivo judicial e não acolheu a prejudicial de prescrição. Além disso, condenou o agravado no pagamento de honorários de sucumbência de 10% sobre o valor do excesso e determinou a requisição do pagamento após a preclusão. Em razões recursais (Id 21183873, p. 1-13), o agravante menciona ter o agravado promovido o cumprimento individual do acórdão proferido em apelação em ação coletiva n. 2012.01.1.135868-9 (numeração originária), posteriormente autuada com o n. 0007260-88.2012.807.0018 (NUP), proposta pelo Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal – SIND-ATRS em desfavor do Distrito Federal, em que foi condenado a conceder abono anual de ponto aos servidores substituídos que trabalham por escala na mesma quantidade de dias deferidos aos demais servidores distritais. Afirma ser necessária a delimitação temporal não apenas para o exercício da pretensão ao reconhecimento do direito, mas também para a satisfação daquele certificado, em prol da segurança jurídica e da estabilização dos conflitos sociais. Assinala o mesmo prazo para a ação se aplica à execução, de acordo com a orientação do e. STF no enunciado sumular n. 150. Por isso, como a prescrição para a propositura de ação em desfavor da fazenda pública é de cinco anos, a execução também deve ser promovida nesse mesmo prazo, segundo afirma. Alega ter o trânsito em julgado do pronunciamento judicial exequendo ocorrido em 22/4/2014 para o agravado e em 7/5/2014 para ele. Afirma ter o recorrido requerido o cumprimento individual em agosto/2020, depois de transcorrerem mais de 5 (cinco) anos do trânsito em julgado. Por esse motivo, entende ter ocorrido a prescrição, fulminadora da pretensão executiva do agravado e motivadora da extinção da execução. Argumenta não ter o agravado dias de abono de ponto para serem fruídos, apesar da assertiva por ele feita de ainda possuir 9 (nove) dias para gozo referentes ao período 2007 a 2014. Acentua ter a Secretaria de Administração editado a Instrução Normativa n. 3, de 25/9/2013, em que o art. 2o, § 3o estabeleceu a concessão do abono anual de frequência para servidores plantonistas na proporção de dois plantões para os submetidos à escala 24hx72h e três plantões para os sujeitos à escala 12hx60h. Alega, também com fulcro na LC distrital n. 840/2011, previsora de abono de cinco dias, cada plantão corresponder a quatro dias para concluir não ter o recorrido direito a abono para ser indenizado pela fruição integral do benefício. Assevera estarem atendidos os requisitos para a antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, porque a decisão agravada contraria a legislação e a jurisprudência sobre a questão e existe o perigo de ser tornar inócuo eventual sucesso recursal, porque o agravado terá recebido a quantia excutida diversamente da definição consagrada no título executivo judicial. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pleiteia a reforma do pronunciamento judicial fustigado, para declarar não haver abono a ser fruído com a consequente extinção da execução. Sem preparo, diante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. O agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. O Distrito Federal, neste agravo de instrumento, se insurge contra a decisão exarada pelo i. juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 76108527 do processo de referência), no cumprimento individual de sentença coletiva n. 0705518-06.2020.8.07.0018 requerido por Igor de Oliveira Lopes em desfavor do agravante, que acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentada apenas para reconhecer excesso de execução e determinar a aplicação dos juros remuneratórios da caderneta de poupança no cálculo dos juros moratórios em conformidade com o entendimento do e. STF no RE n. 870.947 com repercussão geral reconhecida, homologou o cálculo no valor de R$3.529,55. O i. juiz reconheceu a existência de abonos não fruídos, haver título executivo judicial e não acolheu a prejudicial de prescrição. Além disso, condenou o agravado no pagamento de honorários de sucumbência de 10% sobre o valor do excesso e determinou a requisição do pagamento após a preclusão. Esse pronunciamento judicial foi também atacado pelo Distrito Federal no agravo de instrumento n. 0747859-04.2020.8.07.0000, distribuído anteriormente para esta relatoria e atualmente em processamento perante a e. 1a Turma Cível, após haver sido indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, consoante decisão catalogada no Id 21542491 dos autos desse recurso. Contrariado o interesse do agravante pela decisão fustigada, surgiu para ele a possibilidade de interpor o agravo de instrumento, consoante a previsão do art. 1.015, parágrafo único, do CPC[1], porque o pronunciamento decisório foi exarado em cumprimento individual de sentença coletiva. Protocolado o recurso, como concretamente aconteceu com o agravo de instrumento n. 0747859-04.2020.8.07.0000 em 5/11/2020 às 12h07min, consoante registro no PJe, ele consumou a faculdade processual ao exercê-la. Não há possibilidade de interposição de outro recurso, inclusive da mesma modalidade, para atacar a mesma decisão, com alteração parcial da fundamentação, como fez concretamente o agravante em 6/11/2020 às 15h14, ao alegar inexistir abono para ser ressarcido ao mesmo agravado, depois de haver considerado a mesma alegação, no agravo de instrumento anteriormente apresentado, para sustentar não haver título executivo judicial. Os arts. 966, caput e 967, caput, ambos do CPC preveem, respectivamente, a legitimidade da parte vencida para interpor o recurso e este deve ser apresentado no prazo e com observância das exigências legais. Protocolado o recurso, em consideração ao princípio do isolamento dos atos processuais, exercida foi a faculdade processual conferida e esgotado o prazo para a exercitar, mesmo se ocorrida antes do exaurimento do lapso temporal de quinze dias assinalado pelo art. 1.003, § 5o, do CPC. Não existe a possibilidade de interposição repetida do mesmo recurso para variar as razões do pedido com a finalidade de ampliar a possibilidade de discussão e, eventualmente, de êxito da pretensão recursal, caso haja a frustração no instrumento recursal anteriormente manejado para atacar o mesmo pronunciamento judicial. O comportamento processual temerário adotado pelo agravante em tudo se assemelha à litispendência definida pelo art. 337, § 2o e 3o, do CPC. Neste recurso, como naquele anterior, interposto em desfavor da mesma parte agravada, ele reproduziu a mesma causa de pedir e pedido no tocante à prescrição e, em relação aos dias de abono não fruídos pelo recorrido, neste ele alega não existir para sustentar não haver direito à indenização, enquanto, naquele, a assertiva é entabulada para sustentar não haver título executivo judicial. De qualquer modo, lá como cá o pleito é de extinção do cumprimento de sentença. Essa percepção sobressalta a falta de interesse recursal do Distrito Federal neste recurso, porque o instrumento recursal anteriormente manejado contempla a necessidade e utilidade do agravo então manejado para refutar a decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu apenas em parte a impugnação por ele deduzida. Faço menção a julgado deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão: AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE VALORES COBRADOS A MAIOR. LIMITE DA COISA JULGADA. AGRAVO ANTERIOR EM CURSO TRATA DA MATÉRIA. ARTIGO 932, INCISO III, DO CPC. Havendo Agravo de Instrumento que trata da mesma matéria em curso, carece o requerente de interesse recursal. Agravo não conhecido à luz do art. 932, inciso III, do CPC/15. O Interno repisa matéria de mérito obstaculizada pela litispendência acida declinada. (Acórdão 998214, 20160020456052AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 2/3/2017. Pág.: 572/609) Percebo nitidamente, na conduta adotada pelo agravante, o propósito de aditar as razões recursais, mas isso não se mostra possível, diante do óbice estabelecido pela preclusão consumativa consolidada. Neste sentido, trago à colação os seguintes julgados, adiante resumidos em suas ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA DE MÃO PRÓPRIA. CRÉDITO DO DEVEDOR JUNTO AO CREDOR. ALEGADO EXCESSO DE PENHORA. IMÓVEIS PENHORADOS NOS AUTOS. PRETENDIDA REDUÇÃO. ILIQUIDEZ DO CRÉDITO. REDISCUSSÃO DE TEMAS APRESENTADOS EM RECURSO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. TÍTULO JUDICIAL QUE IMPÔS OBRIGAÇÃO DE PAGAR E OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO RELATIVO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões relativas ao excesso de penhora que tenham relação com o imóvel objeto do litígio e à capacidade desse bem, em sozinho, responder pela dívida, são objeto de agravo de instrumento interposto anteriormente, não podendo ser retratados em novo recurso. (...) 7. Recurso conhecido em parte e desprovido. (Acórdão 1289188, 07150176820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo interno. Agravo de instrumento. Preclusão: o princípio da unirrecorribilidade recursal e a preclusão consumativa, desautorizam segundo agravo contra a mesma decisão objeto do anterior. (Acórdão 1261673, 07060702520208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Reconhecida a falta de interesse, a preclusão consumativa e a litispendência como óbices para a admissibilidade deste agravo de instrumento, concluo por sua manifesta inadmissibilidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[2], c/c o art. 87, inc. III[3], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 20 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;